Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. REAJUSTE DO VALOR DA LOCAÇÃO. IGP-DI. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL E ONEROSIDADE EXCESSIVA DECORRENTES DA PANDEMIA DA COVID-19. SITUAÇÃO NÃO DEMOSTRADA. AJUSTE COM FORÇA OBRIGATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA SEGUNDO POSTULADO DE AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS NO VALOR DO ALUGUEL. MEDIDA PARA REPARTIÇÃO DOS RISCOS E PREJUÍZOS DECORRENTES DE RESTRIÇÕES SANITÁRIAS IMPOSTAS AO COMÉRCIO. INSUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. CONTRATO HÍGIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar. Alegada ausência de fundamentação da sentença. O art. 489, § 1o, IV, do CPC, ao estabelecer os parâmetros para válida fundamentação da sentença, entre eles o de enfrentar todos os argumentos aduzidos no processo com capacidade para, em tese, infirmar a conclusão adotada, impõe ao juiz o dever de lançar os alicerces da compreensão que alcançou após consideração das alegações apresentadas pelos litigantes e exame das provas. Obrigação há para o julgador de justificar com clareza, por argumentação lógica, o motivo pelo qual concluiu pela certificação do direito alegado por uma parte em detrimento do afirmado pela outra. Mas a necessária análise das circunstâncias do caso concreto para solução do conflito pela aplicação do direito não implica relacionar, reproduzir e citar, para exaltar ou refutar, cada um dos argumentos apresentados pelas partes. A adequada indicação do desenvolvimento do raciocínio jurídico adotado para fundamentar o pronunciamento judicial se faz pela indicação das alegações suficientemente comprovadas e daquelas impropriamente deduzidas ou insuficientemente demonstradas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. O contrato é informado, entre outros princípios, pelos postulados da força obrigatória e da autonomia da vontade. Este se manifesta na liberdade conferida às pessoas de livremente firmar avenças, aquele na regra segundo a qual o contrato faz lei entre as partes. Regularmente celebrado o ajuste entre os contratantes, impositivo o cumprimento do que ali ficou acertado em cláusulas disciplinadoras da relação negocial estabelecida, como se fossem preceitos legais imperativos.
3. A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado. Deve prevalecer a força obrigatória do contrato validamente estipulado entre as partes em expressão da autonomia da vontade com elaboração das cláusulas em consonância com a autonomia privada
4. Inaceitável aplicar a teoria da imprevisão que, excepcionalmente, autoriza a intervenção judicial no contrato quando não demostrada a ocorrência efetiva de situação caracterizadora de evidente desequilíbrio contratual. Queda de faturamento por imprevista afetação econômica decorrente da pandemia que exige cabal demonstração do nível de impacto suportado pela apelante. Insuficiência de meras alegações para alcançar o benefício da revisão contratual. Afirmada necessidade de substituição do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) por outro indicador menos elevado sem a contrapartida de ser substituído por outro mais elevado quando decresce o termômetro de inflação no Brasil. Pretensão que gera proveito no exclusivo interesse a uma das partes contratantes e dá ensejo a grave desequilíbrio contratual e a indevido enriquecimento sem causa.
5. É de ser julgado improcedente o pedido de revisão contratual fundado em desequilíbrio contratual causado pela covid quando desconsidera o autor a necessidade de repartição dos riscos e prejuízos em decorrência das restrições impostas durante a pandemia. Circunstância ponderada pela ré ao conceder descontos nos valores dos alugueres. Inaptidão não comprovada das medidas adotadas pela parte ex adversa para amenizar as consequências da crise, possibilitando maior equilíbrio financeiro.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários advocatícios majorados.